Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-95.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-95.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: LUIZ ANTONIO SOUZA CAMPOS

Advogado(s)
:
VIRGINIA PASSOS RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM PASTAGEM RURAL. SUPOSTO ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade.

2. No caso concreto, embora tenha ocorrido incêndio na área rural da parte autora, não foi produzida prova técnica idônea, com rigor metodológico e contraditório, apta a demonstrar de que o evento decorreu de falha imputável à concessionária.

3. A ausência de prova do nexo de causalidade inviabiliza a responsabilização da concessionária e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000118-95.2021.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
LUIZ ANTONIO SOUZA CAMPOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ,

nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).